Tribunal: STF
Processo: RHC 217580
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 718.900, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 718.900, Min. Rogerio Schietti Cruz indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. 



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, com o advento do art. 215-A do Código Penal, pela redação dada pela Lei 13.718/2018, a conduta supostamente perpetrada pelo paciente seria de importunação sexual e não de estupro de vulnerável. Requer “a aplicação da pena mais branda, advinda posteriormente, com o advento do artigo 215-A, do Código Penal, por crime de importunação sexual”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. E mais: “[t]em-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra menor de 14 anos” (HC 195.753, Rel. Min. Marco Aurélio). Nesse sentido, veja-se o HC 172.970-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos.



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.



    10. Ainda: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[e]scorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias” (RHC 193.118-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, grifei).



    11. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Pela análise do julgado que examinou a apelação defensiva, a condenação do réu encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí não haver que se falar em eventual ilegalidade flagrante, tampouco que estivesse lastreada unicamente em prova nula. 



    Da simples leitura dos trechos transcritos, percebe-se claramente que são incontroversas a prática deliberada e intencional de atos libidinosos contra as ofendidas, e a menoridade das vítimas à época dos fatos. 



    A Corte de origem delineou e reconheceu a ocorrência de todos os elementos contidos naquele dispositivo do Código Penal – art. 217-A –, não havendo que se falar em desclassificação para importunação sexual. Sobre a matéria, é pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional, de modo que não há que se falar em concessão da ordem para a desclassificação da conduta para o delito do art. 215-A do Código Penal.



    [...]



    Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta para o art. 215-A do Código Penal.



    [...]”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator